Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EMBARGADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença movido por Mauro Lázaro Gonzaga Jayme em desfavor de Maria Ignez Cavalcanti de Souza e Ricardo Cruz Netto. Efetuado o bloqueio parcial da quantia solicitada (Id. 33761814), os Executados foram intimados para que se manifestassem a respeito de eventual impenhorabilidade e/ou indisponibilidade excessiva, nos termos do § 3° do art. 854 do Código de Processo Civil. O Executado Ricardo Cruz Neto apresentou impugnação à penhora (Id. 33761816). Sustenta, em suma, que foi bloqueada/penhorada verba salarial. Destaca que, em razão dos descontos de empréstimos bancários, imposto de renda e previdência, não consegue economizar sequer R$ 200,00 (duzentos reais) por mês. Salienta que a flexibilização da regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, no sentido de permitir a penhora parcial de valores de índole alimentar, só se aplica se for preservado montante suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, o que não é o caso dos autos. O Exequente, devidamente intimado, apresentou resposta à impugnação, na qual aduz que o devedor ostenta alto padrão de vida, possui imóveis no Rio de janeiro e em Brasília e tem gastos acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, o que demonstra que, além do montante declarado no imposto de renda, possui outras fontes de renda. Registra, ainda, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPV, não é absoluta e pode ser relativizada se preservado numerário suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família. Por fim, reforça que o crédito exequendo também possui natureza alimentar, pois se trata de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, assim, a manutenção da penhora realizada. É o relatório. Decido. No caso, o Executado Ricardo Cruz Neto, em síntese, alega que a verba alimentar é impenhorável, exceto nas hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Razão não assiste ao devedor. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. No julgamento do EREsp 1.518.169/DF, cujo acórdão foi publicado no DJe do dia 27.2.2019, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu-se que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Embora o tema tenha sido tratado sob o enfoque do CPC anterior, ao analisar os embargos de declaração, a Corte Especial esclareceu que o posicionamento permanece inalterado após a edição do Código de Processo Civil de 2015, destacando o que segue: “Não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade.” Igual posicionamento foi empregado nos precedentes a seguir colacionados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1566623/RJ, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na espécie, o Executado, segundo demonstrado nos autos, aufere rendimentos tributáveis anuais de R$ 36.193,00 (trinta e seis mil, cento e noventa e três reais) e, em razão dos descontos realizados no seu contracheque, mensalmente é depositada a quantia aproximada de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Em princípio, a referida quantia seria impenhorável, pois destinada à manutenção do devedor e de sua família. No entanto, embora o devedor demonstre que aufere menos de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por ano de rendimentos tributáveis, há diversos outros depósitos em sua conta corrente, a exemplo de duas transferências de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no mês de janeiro. Destaca-se, inclusive, que a quantia penhorada supera os rendimentos declarados pelo impugnante, o que reforça a convicção de que tem outras fontes de renda, além do montante informado ao juízo. Além do mais, o devedor mantém um apartamento na Asa Sul e uma casa em Cabo Frio, no Rio de Janeiro (Id. 33761825) e adquiriu carro de alto valor no ano de 2018 (Id. 33761823). Assim, o montante penhorado R$ 12.056,75 (doze mil, cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) representa apenas parte dos valores auferidos pelo devedor e o saldo é suficiente para a subsistência da família. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, nos termos da fundamentação. Operada a preclusão, libere-se a quantia penhorada em favor do exequente. No mais, intime-se a devedora Maria Ignez Cavalcanti De Souza para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo credor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora